Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733176-20.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto à tempestividade do recurso, considerando que a tutela de urgência foi indeferida em decisão proferida em 09/07/2024 (id. 203462018 na origem), publicada no DJe em 12/07/2024 (id. 203740387 na origem). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator